Tribunal: TJDFT
Processo: 0713690-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713690-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENCIA UNION ORGANIZACAO DE EVENTOS EIRELI AGRAVADO: IGOR ALVES NEGRI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por AGÊNCIA UNION ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTDA em face de IGOR ALVES NEGRI ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, no cumprimento de sentença n. 0720179-64.2022.8.07.0003, indeferiu a realização de pesquisa via sistema SISBAJUD, nos seguintes termos (ID 70633660): Indefiro o pedido formulado na petição de ID 229066564. Conforme já consignado no despacho de ID 146472135, tendo sido realizadas diligências junto aos sistemas BACENJUD (atualmente SISBAJUD), RENAJUD, INFOJUD e ERIDF, não serão admitidos novos requerimentos de reiteração dessas providências sem a efetiva demonstração de alteração da situação econômico-financeira do devedor, nos termos do entendimento firmado no REsp 1.284.587/SP, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/2012. No caso, o requerente limitou-se a invocar o decurso do tempo, sem comprovar qualquer elemento concreto que evidencie modificação na situação patrimonial do executado. Diante disso, retornem os autos à suspensão determinada na Decisão ID 146472135. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. A Agravante alega que: (i) promoveu o cumprimento de sentença visando o pagamento de quantia devida pelo Agravado; (ii) o título de crédito está vencido desde 20 de fevereiro de 2020 e a ação na origem foi proposta em 19 de julho de 2022; (iii) requereu o pedido de pesquisas pelos sistemas SISBAJUD, em razão de que a última pesquisa no processo ocorreu há mais de dois anos, indeferido pelo juízo de origem; (iv) a realização das diligências são menos onerosa ao magistrado, ao tempo em que são difíceis para a Agravante, pois as instituições particulares possuem políticas de compliance no sentido de vedar em qualquer hipótese o fornecimento de dados de seus clientes a terceiros desprovidos de ordem judicial; (v) a decisão agravada veda o dever de colaboração entre as partes e inviabiliza o direito de ação; (vi) existem julgados permitindo a pesquisa. Invoca o art. 475 do CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo, alegando que o indeferimento impede identificar bens passíveis de penhora, comprometendo o prosseguimento da execução e potencialmente causando prejuízos irreparáveis. Alega que busca a localização de bens do devedor desde 2022, sendo que a última pesquisa ocorreu em dezembro de 2022, ou seja, há mais de dois anos. Pretende, ainda, evitar a extinção prematura da execução e assegurar seus direitos. No mérito, requer a reforma da decisão. As custas de preparo foram devidamente recolhidas (ID 70852818). É o relatório. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC, tempestivo e com as custas pagas (ID 70852818). Decido. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. Não verifico nos autos a presença concomitante dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Tenho revisto meu posicionamento, no sentido de entender que a realização de pesquisa deve levar em consideração o lapso de tempo da realização da última pesquisa, bem como o protagonismo do credor em demonstrar no processo de origem a realização e o exaurimento de diligências, além da demonstração da mudança na situação do devedor. Observando os autos na origem, verifica-se que, muito embora tenha transcorrido lapso de tempo de mais de dois anos, a tramitação processual não indica que o Agravante tenha exaurido esforços em diligenciar minimamente a existência de patrimônio ou de ativos em nome do Agravado, pois se percebem na origem apenas petições contendo planilhas de cálculos (IDs 229066566, 138481404), suspensão do processo (ID 145344288) e pedido de realização de pesquisa (ID 138481403), sem que existam maiores elementos sobre os esforços da parte agravante. Ainda que não exista disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, é bem certo que a jurisprudência tem admitido período mínimo de 1 (um) ano para a realização de pesquisa. Porém, esse não pode ser o único meio de levar a cabo tal pretensão, uma vez que é necessário certo protagonismo – evidenciado nos autos – sobre as diligências tomadas pelo credor em relação a empreender à sua pesquisa, como requer o Art. 524, VII do CPC. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Expedição de ofício ao CAGED. Ausência de efetividade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), a fim de verificar se os Executados possuem vínculo empregatício que viabilize eventual penhora de parcela da remuneração. III. Razões de decidir. 3. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 4. Os pedidos de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CAGED e ERIDF devem se pautar na demonstração de protagonismo mínimo do credor na origem, sob pena de resultar em repetições inúteis de diligências. 5. A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve apresentar alguma efetividade na realização, eis que ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade, de acordo com julgado nesse sentido. IV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovida. Tese de julgamento: “A consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve devem apresentar alguma efetividade na realização, eis que ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 139, inc. IV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07146876620238070000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, 03.08.2023. (Acórdão 1941375, 0734284-84.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 17/11/2024.) [g.n.] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. NOVO PEDIDO. SISBAJUD. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nas disposições gerais sobre a execução, como regra, de acordo com o art. 798, inc. II, alínea “c”, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. Exauridos os esforços da parte credora, sem obtenção de êxito na localização de bens penhoráveis, caberá ao Juízo, em colaboração com as partes processuais, de acordo com o art. 6° do CPC, promover as buscas necessárias. 2. A consulta ao sistema INFOJUD constitui medida de excepcionalidade que implica na quebra de sigilo fiscal da parte, direito resguardado no art. 5o, inc. XII, da CF, e não é fonte primária para a localização de bens, ainda mais existindo outros meios colocados à disposição do exequente para investigar a existência de bens. 3. O deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não ocorreu no presente caso. 4. Não havendo evidência nos autos de realização de diligências pelo exequente para a localização dos bens da parte executada, nem a comprovação de que suas buscas foram exauridas ou que houve a impossibilidade de realização de outras pesquisas por bens do devedor para a satisfação do seu crédito, o indeferimento do requerimento da pesquisa INFOJUD e SISBAJUD é medida que se impõe. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1772470, 0723304-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 30/10/2023.) Caberia ao Agravado demonstrar a impossibilidade de fazer suas pesquisas, o que não foi feito na origem, ou em sede recursal, pois o Agravante apenas argumenta que existe obstáculo quanto ao fornecimento de dados das instituições particulares, sem que se depreenda do processo tanto a recusa, quanto o exaurimento de outras formas de acesso à informação. Além disso, torna-se necessário apontar mudança de situação econômica, o que justifica a realização da medida, que deve ser excepcional, e não a regra, pois desloca o dever do credor para o judiciário. Não se pode permitir que o Poder Judiciário sirva de instrumento principal na satisfação de uma obrigação que é atribuída primordialmente ao Autor para concretizar a satisfação de seu crédito. O Agravante não demonstrou o perigo concreto a que se sujeita, alegando que já foram exauridos todos os meios possíveis para localização de bens e que a extinção se avizinha. Tal situação não decorre da ação ou inação do juízo de origem em não realizar uma pesquisa que já foi realizada, mas da inexistência de elementos nos autos que apontem para o protagonismo do Agravante em diligenciar patrimônio: basta que propicie diligências ou demonstre, em concreto, que já as efetuou, por si, para que o exaurimento de suas vias seja demonstrado. O dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado, em sede de tutela, como fundamento a obrigar protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. A postura do juízo, que já efetuou uma primeira pesquisa, já se fez cooperativa, não desobrigando a parte na adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2025 15:42:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador